Tribunal: TJPA
Processo: 0815925-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815925-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IVAN BORGES JACOB

PROCURADOR: GREICE COSTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO PRESCRITO EM USO OFF LABEL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve a obrigação de plano de saúde custear medicamento prescrito em regime off label para tratamento de neoplasia maligna gastrointestinal com metástase hepática. Recusa da operadora fundada na ausência de previsão no rol da ANS e uso fora da bula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Agravo interno interposto contra decisão que manteve a obrigação de plano de saúde custear medicamento prescrito em regime off label para tratamento de neoplasia maligna gastrointestinal com metástase hepática. Recusa da operadora fundada na ausência de previsão no rol da ANS e uso fora da bula.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que as operadoras podem limitar as doenças cobertas, mas não os meios necessários ao tratamento prescrito, cuja indicação cabe exclusivamente ao médico assistente.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o dever de cobertura de medicamentos antineoplásicos, inclusive em uso off label, desde que haja prescrição médica justificada e o fármaco esteja registrado na Anvisa.
6. A negativa de cobertura, sem indicação de alternativa eficaz, afronta o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo abusiva.
7. Presentes a urgência e a fundamentação médica no caso concreto, impõe-se a manutenção da decisão que assegurou o custeio do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a recusa de cobertura por plano de saúde de medicamento antineoplásico prescrito para tratamento de câncer, ainda que em uso off label, quando há prescrição médica fundamentada e registro na Anvisa. 2. A natureza do rol da ANS é irrelevante para o custeio de tratamento oncológico necessário à preservação da vida e da saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2544252/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/05/2024; STJ, AgInt no REsp 2098737/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/05/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815925-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: IVAN BORGES JACOB

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24235109, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de IVAN BORGES JACOB, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS NO ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento de GIST metastático para fígado, incluindo medicamentos de uso off-label, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade de cobertura de medicamentos de uso off-label por operadoras de plano de saúde em situações não previstas no rol da ANS, diante de prescrição médica e ausência de alternativas terapêuticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a necessidade do tratamento e a gravidade da enfermidade do autor, conforme laudo médico, bem como a ausência de alternativas eficazes no rol da ANS.

4. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário, mesmo em casos de medicamentos off-label, visando a preservação da saúde e da vida do paciente.

5. A decisão agravada respeitou os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, caracterizados pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura de medicamento off-label é abusiva quando demonstrada a sua necessidade para resguardar a saúde do beneficiário e a ausência de alternativas previstas no rol da ANS."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1989283/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/08/2022; STJ, Súmula 469.”

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24769029), a operadora de saúde recorrente sustenta, em suma, a taxatividade do Rol da ANS, defendendo, com isso, que a cobertura dos serviços contratados limita-se à previsão do referido rol e, portanto, a negativa de custeio da medicação pleiteada se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde.

Expôs que o uso do medicamento seria considerado como
off label,
submetendo o paciente a tratamento sem eficácia comprovada, de caráter experimental, não havendo, assim, cobertura obrigatória para o tratamento requerido.

Ao final, pugnou pelo provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25486404.

É o relatório, síntese do necessário, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia que se apresenta cinge-se à legalidade e à obrigatoriedade de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde UNIMED DE BELÉM, de medicamentos de uso
off label
, prescritos ao agravado, acometido de GIST metastático para fígado, conforme laudos médicos encartados aos autos.

É de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela agravante. Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
decisum
combatido.

Pois bem, a relação estabelecida entre as partes é considerada de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Faz-se oportuno ressaltar que a maioria dos ajustes celebrados entre usuários e prestadoras de serviços de assistência à saúde ocorre por contratos de adesão, atraindo, assim, a incidência do art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.”

...

“§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Ademais, tal como previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais passam a ser interpretadas de forma favorável ao consumidor,
in verbis:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Desse modo, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos, tendo em vista que cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Verifica-se que a decisão agravada observou, com rigor técnico e jurídico, os pressupostos da excepcionalidade: a prescrição médica clara e fundamentada e a demonstração da urgência do tratamento.

Ademais, a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. COBERTURA DO TRATAMENTO. ROL DA ANS. COBERTURA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, a tempo e modo, apreciando devidamente a controvérsia posta nos autos.

2. Modificar o entendimento do Tribunal estadual acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula n.º 7 do STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova.

3. No caso, trata-se de tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes.

4. Caracterizada a violação caracterizadora dos danos morais, a inversão de entendimento requisita, por inolvidável, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. º 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.921/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. A Corte de origem, ao entender que a operadora não podia ter negado a cobertura do exame oncológico solicitado, não divergiu da jurisprudência desta Corte Superior, porquanto a solicitação de exame vinculado ao tratamento de câncer é de cobertura obrigatória.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.143.732/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução.

4. O não conhecimento do recurso pela alínea "a" pela aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede o conhecimento pela alínea "c" do permissivo constitucional.

Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.467.991/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Em que pese a alegação da recorrente quanto à impossibilidade de custeio da medicação, ante o seu uso off label, a matéria já foi enfrentada com excelência pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a negativa de custeio de medicamentos
off label
prescritos por médico assistente e necessários ao tratamento de enfermidade grave revela-se abusiva,
especialmente quando se trata de tratamento oncológico
, como no caso em apreço. Confiram-se os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CÂNCER . TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA . MEDICAMENTO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. Para a jurisprudência do STJ, em caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora.
Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer, independentemente do uso off label .Precedentes.2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do antineoplásico necessário ao tratamento, conforme a prescrição médica, sendo irrelevante a utilização off label, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2544252 PB 2021/0403440-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO . TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA . IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES . USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. RECUSA INDEVIDA.
SAÚDE DA PACIENTE . PRECARIEDADE. AGRAVAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO . 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim . 3.
É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label
.5. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.6. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais .7. Na hipótese, o acórdão recorrido ressaltou haver previsão contratual para a cobertura do procedimento e a precariedade e possibilidade de agravamento do quadro clínico da paciente. Assim, constata-se a inexistência de dúvida jurídica razoável e resta caracterizado o abalo moral decorrente da recusa indevida que enseja indenização.8 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2098737 PB 2023/0343650-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO . USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER . NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.
2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label. 3 . As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2195403 MG 2022/0259890-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE . REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS . NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. 1 . Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há falar em cerceamento de defesa demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 3 . É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4
. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.5 . De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label
.6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2614397 SP 2024/0129746-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Com isso, é ilegítima a negativa de cobertura sob qualquer alegação de ausência de previsão expressa no rol da ANS, ou de que se trata de prescrição fora da bula (uso off-label), uma vez que a necessidade do tratamento foi suficientemente evidenciada por prescrição médica. Nesse sentido, reitero trechos da decisão agravada:

“[...]

O relatório médico (id Num. 124650770) tem fundamentação suficiente acerca da indicação do tratamento como prescrito e demonstra as várias terapias oncológicas pelas quais passou o autor até que lhe fosse prescrito o tratamento atualmente recusado pela ré.

Além de tais considerações, não cuidou a ré de indicar substitutos aos medicamentos, com comprovada eficácia.

A recusa, portanto, se mostrou abusiva, especialmente considerando-se a gravidade da doença, restando evidente que, com a piora gradativa do estado de saúde da requerente, todos os esforços e tratamentos estão sendo envidados na tentativa de alcançar a cura.

[...].”

Dessa forma, não se pode permitir a negativa de custeio de medicamento antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, ainda que de uso off label, por parte da operadora de saúde, sob pena de flagrante violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Diante de todas as razões expostas, mostra-se correta a decisão agravada que deu desprovimento ao agravo de instrumento da agravada, considerando que o bem jurídico ora tutelado é o direito à vida e à integridade física da autora.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025